Tribunal: TJSP
Processo: 2225193-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUÉIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS PAGAMENTOS POR CAUSA DA PANDEMIA PELA COVID-19. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE PARA RESPALDAR OS ARGUMENTOS CONSTANTES DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. FATOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUÉIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS PAGAMENTOS POR CAUSA DA PANDEMIA PELA COVID-19. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE PARA RESPALDAR OS ARGUMENTOS CONSTANTES DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. FATOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES QUE RECOMENDA O PRÉVIO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido, nos termos do acórdão.